Tribunal: TJSP
Processo: 0048776-71.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ção de aposentadoria – Possibilidade – Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.312.736/RS (Tema 955) e dos REsp no 1.740.397/RS e 1.778.938/SP (Tema 1.021) – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0048776-71.2013.8.26.0100; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:

AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à inclusão de verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho na base de cálculo da complementação de aposentadoria – Possibilidade – Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.312.736/RS (Tema 955) e dos REsp no 1.740.397/RS e 1.778.938/SP (Tema 1.021) – Recurso parcialmente provido.